Tribunal: TJDFT
Processo: 0005500-03.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005500-03.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Preclusas as decisões de ID: 24275057 e 24275054, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito. Brasília, 20 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador